Tribunal: TJSP
Processo: 2156985-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de imóvel. Insurgência. Executado que discute questões estranhas à decisão agravada. Penhorabilidade do bem de família do fiador. Precedente do E. STF.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156985-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARIO
LUIZ VALADARES PASSOS, é agravada ODETE DE FARIA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156985-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2156985-65.2020.8.26.0000
Agravante: Mário Luiz Valadares Passos
Agravada: Odete de Faria Lima
Comarca de Campinas - SP
Juiz: Dr. Herivelto Araújo Godoy
Voto no 24040
Agravo de Instrumento Ação de cobrança. Cumprimento de
sentença. Decisão que deferiu a penhora de imóvel.
Insurgência. Executado que discute questões estranhas à
decisão agravada. Penhorabilidade do bem de família do
fiador. Precedente do E. STF.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança movida por
ODETE DE FARIA LIMA, em relação a MÁRIO LUIZ VALADARES
PASSOS e outro, que deferiu a penhora de imóvel do executado.
Inconformados, eles requereram a concessão do efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, o arquivamento do processo e a
anulação de qualquer penhora futura sobre seu imóvel, que é bem de
família, bens encontrados no RENAJUD e ativos financeiros.
O agravo é tempestivo e não foi preparado.
Apesar de ter requerido a assistência judiciária, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156985-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravante já é seu beneficiário.
É o relatório.
De início, dispensada a apresentação de contraminuta
pela parte agravada, porque o não provimento do agravo não lhe causa
prejuízo.
Menciono, nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA - NEGAR PROVIMENTO: DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DO
AGRAVADO
-
PROVIMENTO:
IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO - ART. 557,
§1o-A, DO CPC - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. 1. Nas hipóteses do caput do art. 557 do CPC, é
desnecessária a intimação do agravado, uma vez que será beneficiado
pela decisão, em atenção aos princípios da celeridade e da economia
processual. 2. No caso do art. 557, § 1o-A, do CPC, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é imprescindível a
intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a decisão
modificará a situação jurídica até então estabelecida, em prejuízo à
parte recorrida. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010).
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

DECISÃO DE PROVIMENTO LIMINAR PELO RELATOR COM
BASE NO ART. 557, § 1o-A, DO CPC
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Embargos
de divergência opostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, com
objetivo de uniformizar a jurisprudência da Primeira Seção no tocante
à necessidade ou não de intimação do recorrido como condição de
validade da decisão monocrática do relator que dá provimento a
agravo de instrumento. 2. "A intimação do recorrido para apresentar
contra-razões é o procedimento natural de preservação do princípio do
contraditório, previsto em qualquer recurso, inclusive no de agravo de
instrumento (CPC, art. 527, V). Justifica-se a sua dispensa quando o
relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), já que a decisão vem
em benefício do agravado. Todavia, a intimação para a resposta é
condição de validade da decisão monocrática que vem em prejuízo do
agravado, ou seja, quando o relator acolhe o recurso, dando-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156985-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provimento (art. 557, § 1o-A). Nem a urgência justifica a sua falta:
para situações urgentes há meios específicos e mais apropriados, de
"atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em
antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal"
(CPC, art. 525, III). " (EREsp 1038844, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ 20.10.2008). EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 882.119 - RS (2008/0265577-7)
RELATOR:
MINISTRO
HUMBERTO
MARTINS.
DJE:
25.05.2009).
Esta ação foi inicialmente proposta como despejo c/c
cobrança, sendo, posteriormente, convertida em cobrança apenas,
figurando no polo passivo o agravant, fiador no contrato de locação
comercial.
A decisão agravada deferiu a penhora de imóvel.
O agravante interpôs este recurso alegando que a decisão
foi proferida mesmo havendo excesso de execução, podendo ele, que faz
parte do grupo de risco e mora com familiares, dentre os quais filhos,
nora e 5 netos, perder seu imóvel durante a pandemia do coronavírus,
sem ter sido designada audiência de conciliação.
A impugnação ao cumprimento de sentença já foi julgada
e rejeitada por decisão mantida por acórdão proferido por esta C.
Câmara.
A decisão agravada versou apenas sobre a penhora do
imóvel.
As alegações do agravante feitas neste recurso são
estranhas a isso.
Ademais, se pretende o agravante celebrar acordo, deve
oferecer suas condições ao exequente, não havendo que se falar na
necessidade de designação de audiência a tanto que não é prevista na
atual fase do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156985-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A questão sobre a impenhorabilidade do bem de família é
aferível de ofício.
Por essa razão e pelos princípio da celeridade e da
economia processuais, a fim de evitar nova discussão nesta instância,
deve ser analisada.
O E. Supremo Tribunal Federal e o E. Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciaram sobre a penhorabilidade do imóvel residencial
do fiador em locação predial, ainda que se destine ele à residência do
garantidor e ou de seus familiares, conforme julgados que abaixo
menciono:
FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência.
Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado.
Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade.
Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da
CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a
redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos
vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato
de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março
de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991,
não ofende o art. 6o da Constituição da República. (RE 407688,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em
08/02/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033 EMENT VOL-02250-05
PP-00880 RTJ VOL-00200-01 PP-00166 RJSP v. 55, n. 360, 2007, p.
129-147).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO.
FIANÇA. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO
FIADOR.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. (...) 2. Esta
Corte Superior de Justiça, acompanhando o entendimento do Excelso
Pretório, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário no
407.688/SP, passou a adotar a compreensão segundo a qual, mesmo
após a edição da Emenda Constitucional no 26/2000, é legítima a
penhora sobre bem de família de fiador de contrato de locação, a teor
do inc. VII do art. 3o da Lei no 8.009/90, acrescentado pelo art. 82 da
Lei no 8.245/91, inclusive para os pactos anteriores à vigência desse
diploma legal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156985-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
provimento. (AgRg no REsp 1025168/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe
01/07/2011).
Não se olvida recente precedente do E. STF que afastou a
penhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação não
residencial.
Todavia, tal precedente, decorrente do julgamento do
recurso extraordinário 605709 pela C. Primeira Turma daquela E. Corte,
não tem o condão de alterar o antigo entendimento firmado no
julgamento do recurso extraordinário 407688, em fevereiro de 2006, pela
integralidade dos Ministros que a compunham.
Assim, é irrelevante a discussão sobre se caracterizar, ou
não, o bem como de família, porque a proteção invocada não é possível
no presente caso.
Nego, pois, provimento.
Morais Pucci
Relator